Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-13.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33, DA LEI 11.343/2006 â PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â APELANTE MARINALDO FERREIRA CARDOSO, PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada pelos Autos de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, Laudos de constataÃ§Ã£o provisÃ3ria e nos Laudos toxicolÃ3gicos definitivos. A autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, em que restou comprovado que tanto a residÃªncia de Marinaldo, quanto de Evandro, eram utilizadas como locais de venda de entorpecentes, haja vista o grande fluxo de pessoas entre as duas casas, que as pessoas que saiam dos imÃ3veis e eram abordadas pelos policiais, portavam uma ou duas embalagens da droga. Ainda que o apelante tenha negado a autoria em juÃzo, pelos elementos colhidos nos autos, apontam que tanto na residÃªncia de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, jÃ¡ que pela quantidade de embalagens de âmaconhaâ e âcrackâ apreendidas, pelos vÃ¡rios recortes plÃ¡sticos utilizados para envolver pequenas quantidades de entorpecentes para venda, bem como pelo elevado nÃºmero de pessoas que foram abordadas saindo das residÃªncias dos apelantes, sempre portando drogas, uma ou duas âcabeÃ§asâ, consoante depoimentos testemunhais. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. RECONHECIMENTO DO PRIVILÃGIO, ARTIGO 33, Â§4Â°, DA LEI 11.343/2006, NO PATAMAR MÃXIMO DE 2/3 â Impossibilidade. O disposto no Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/2006, estabelece que os condenados pelo crime de trÃ¡fico de drogas terÃ£o a pena reduzida, de um sexto a dois terÃ§os, quando forem reconhecidamente primÃ¡rios, possuÃrem bons antecedentes e nÃ£o se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizaÃ§Ã£o criminosa, o que nÃ£o ocorreu no presente caso, pois se denota que o apelante se dedica a atividades criminosas para sobreviver. APELANTE EVANDRO DE LAURENA DA COSTA â PLEITEIA PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO FEITO, PELO DESRESPEITO Ã INVIOLABILIDADE DE DOMICÃLIO â InocorrÃªncia. PacÃfica a jurisprudÃªncia no sentindo de que por se tratar de crime permanente, Ã© legal a busca e apreensÃ£o de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lÃcita, jÃ¡ que no caso dos autos, a prisÃ£o dos apelantes se efetivou apÃ3s uma operaÃ§Ã£o deflagrada pela polÃcia civil, para apurar o crime de trÃ¡fico de drogas na regiÃ£o, atÃ© chegar a prisÃ£o em flagrante dos apelantes. ABSOLVIÃÃO PELA AUSÃNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 â Impossibilidade. Restou comprovado pelos elementos colhidos nos autos, que tanto a residÃªncia de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, consoante jÃ¡ demonstrado acima. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. Ressalto que, nÃ£o existe a possibilidade de desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, visto que alÃ©m da quantidade de droga, divididas em muitos papelotes, foram apreendidos tambÃ©m apetrechos para sua confecÃ§Ã£o, que se destinariam a comercializaÃ§Ã£o. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007517-13.2016.8.14.0040
APELANTE: MARINALDO FERREIRA CARDOSO
APELANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE MARINALDO FERREIRA CARDOSO, PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada pelos Autos de apresentação e apreensão, Laudos de constatação provisória e nos Laudos toxicológicos definitivos. A autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que restou comprovado que tanto a residência de Marinaldo, quanto de Evandro, eram utilizadas como locais de venda de entorpecentes, haja vista o grande fluxo de pessoas entre as duas casas, que as pessoas que saiam dos imóveis e eram abordadas pelos policiais, portavam uma ou duas embalagens da droga. Ainda que o apelante tenha negado a autoria em juízo, pelos elementos colhidos nos autos, apontam que tanto na residência de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, já que pela quantidade de embalagens de ¿maconha¿ e ¿crack¿ apreendidas, pelos vários recortes plásticos utilizados para envolver pequenas quantidades de entorpecentes para venda, bem como pelo elevado número de pessoas que foram abordadas saindo das residências dos apelantes, sempre portando drogas, uma ou duas ¿cabeças¿, consoante depoimentos testemunhais. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - Impossibilidade.
O disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, estabelece que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa, o que não ocorreu no presente caso, pois se denota que o apelante se dedica a atividades criminosas para sobreviver.
APELANTE EVANDRO DE LAURENA DA COSTA - PLEITEIA PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO FEITO, PELO DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - Inocorrência.
Pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a prisão dos apelantes se efetivou após uma operação deflagrada pela polícia civil, para apurar o crime de tráfico de drogas na região, até chegar a prisão em flagrante dos apelantes.
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Impossibilidade.
Restou comprovado pelos elementos colhidos nos autos, que tanto a residência de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, consoante já demonstrado acima. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. Ressalto que, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, visto que além da quantidade de droga, divididas em muitos papelotes, foram apreendidos também apetrechos para sua confecção, que se destinariam a comercialização.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007517-13.2016.8.14.0040
APELANTE: MARINALDO FERREIRA CARDOSO
APELANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARINALDO FERREIRA CARDOSO E EVANDRO DE LAURENA DA COSTA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta da denúncia,

que no dia 01 de maio de 2016, foi deflagrada uma operação da polícia civil, em combate ao tráfico de drogas, ocasião em que restou apurado que os ora denunciados Evandro e Marinaldo comercializavam substância entorpecente em suas respectivas residências.

No curso das investigações foram localizados vários pontos de comércio de droga, situado no alto do ¿Morro Céu Azul¿, no bairro da liberdade, além de um cômodo de apoio localizado na Rua Pernambuco, utilizado por Evandro.

Narra que durante as diligências, inicialmente, foi realizado um cerco no imóvel pertencente ao ora denunciado Marinaldo Ferreira Cardoso, ocasião em que os policiais localizaram no interior de seu imóvel, escondido embaixo da máquina de lavar, uma pequena bolsa preta, contendo 36 (trinta e seis) ¿petecas de crack¿, pesando aproximadamente 24,3g e apreendida a importância de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais e dois aparelhos celulares.

E que dando prosseguimento às investigações, foram localizadas no imóvel pertencente a Evandro de Laurena da Costa, 11 ¿petecas de crack¿, pesando aproximadamente 24,3g, além de 03 (três) embalagens de erva esverdeada e dissecada, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, pesando 7g e a importância de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco), bem como apetrechos para embalagens dos entorpecentes.

E ainda, que na operação o usuário de ¿crack¿ Alex Ferreira Furtado, confessou que frequentemente compra drogas de Marinaldo e Evandro.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Evandro de Laurena da Costa e Marinaldo Ferreira Cardoso, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando para ambos, a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados com a decisão condenatória, os apelantes interpuseram recurso de apelação, apresentando suas razões separadamente.

Marinaldo Ferreira Cardoso (fl. 173), pugna pela sua absolvição por ausência de provas da autoria do crime e alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3.

Por sua vez, Evandro de Laurena da Costa (fl. 183), pleiteia preliminarmente pela nulidade absoluta do feito, pelo desrespeito à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requer a absolvição pela ausência de materialidade, pela nulidade reconhecida ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas quanto a traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que os recursos sejam conhecidos e no mérito improvidos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento dos recursos interpostos, mas que de oficio, determine o retorno ao juiz de origem, a fim de que se proceda a correta individualização das penas impostas aos apelantes, pelo crime de tráfico de drogas, respeitando o critério trifásico, disposto no artigo 68, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Marinaldo Ferreira Cardoso (fl. 173), pugna pela sua absolvição por ausência de provas da autoria do crime e alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3.

A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada pelos Autos de apresentação e apreensão (fls. 24 e 26), Laudos de constatação provisória (fls. 25 e 27) e nos Laudos toxicológicos definitivos (fls. 96 e 152).

A autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou comprovado que tanto a residência de Marinaldo, quanto de Evandro, eram utilizadas como locais de venda de entorpecentes, haja vista o grande fluxo de pessoas entre as duas casas, que as pessoas que saiam dos imóveis e eram abordadas pelos policiais, portavam uma ou duas embalagens da droga.

Humberto Nascimento Hoshino (fls. 129 e 130), declarou: ¿(...) que na casa indicada havia muita movimentação de pessoas; que foram abordadas várias pessoas que estavam com drogas saindo da casa, que elas estavam com uma ou duas cabeças, que na casa de Marinaldo encontraram a maior quantidade de drogas, que outra equipe entrou na casa de Evandro, que a droga estava em cabeças dentro de uma maquina de lavar, preparada para a venda e que Marinaldo confessou a prática criminosa.

Ainda que o apelante tenha negado a autoria em juízo, pelos elementos colhidos nos autos, apontam que tanto na residência de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, já que pela quantidade de embalagens de ¿maconha¿ e ¿crack¿ apreendidas, pelos vários recortes plásticos utilizados para envolver pequenas quantidades de entorpecentes para venda, bem como pelo elevado número de pessoas que foram abordadas saindo das residências dos apelantes, sempre portando drogas, uma ou duas ¿cabeças¿, consoante depoimentos testemunhais.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

De igual forma, não existe como diminuir a pena, pelo tráfico privilegiado, já que o magistrado consignou, que:
¿No caso em comento, tanto o agente MARINALDO FERREIRA CARDOSO quanto o réu EVANDRO DE LAURENA DA COSTA respondem por outras ações penais, não estando assim preenchido o requisito de ter o réu bons antecedentes, conforme exige o §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, para a aplicação do privilégio de diminuição da pena prevista no citado dispositivo. Por essa razão, deixo de aplicar a benesse do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, para ambos os denunciados.¿

Dessa forma, o disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, estabelece que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
, o que não ocorreu no presente caso, pois se denota que o apelante se dedica a atividades criminosas para sobreviver.
EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL - PROVA ILICITA - IMPROCEDENCIA.
1. No tocante à ilegalidade, é pacífico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas se trata de crime de natureza permanente logo presente a situação de flagrância, sendo possível a realização da prisão e consequente produção de prova. Precedentes.
REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - PARCIAL PROVIMENTO. 2.
Omissis...
Consoante certidão de fls. 47 a acusada não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.
Assim a pena base torna-se definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.01384519-41, 213.063, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Passo a analisar o

recurso do apelante Evandro de Laurena da Costa (fl. 183), o qual preliminarmente pleiteou a nulidade absoluta do feito, pelo desrespeito à inviolabilidade de domicílio, contudo, de plano indefiro o requerido, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a prisão dos apelantes se efetivou após uma operação deflagrada pela polícia civil, para apurar o crime de tráfico de drogas na região, até chegar a prisão em flagrante dos apelantes.

Colaciono julgado, no sentido de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga, sem mandado judicial, se tratando, portanto, trata-se de exceção a inviolabilidade de domicílio, sendo tal prova licita.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. (...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL - PROVA ILICITA - IMPROCEDENCIA.
1. No tocante à ilegalidade, é pacífico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas se trata de crime de natureza permanente logo presente a situação de flagrância, sendo possível a realização da prisão e consequente produção de prova. Precedentes.
REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - PARCIAL PROVIMENTO. 2.
Omissis...
Consoante certidão de fls. 47 a acusada não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.
Assim a pena base torna-se definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.01384519-41, 213.063, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

No mérito, requer a absolvição pela ausência de materialidade, pela nulidade reconhecida ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas quanto a traficância.

Entretanto, a apreensão da droga não restou anulada, restando a materialidade devidamente comprovada pelos Autos de apresentação e apreensão (fls. 24 e 26), Laudos de constatação provisória (fls. 25 e 27) e nos Laudos toxicológicos definitivos (fls. 96 e 152).

A autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou comprovado que tanto a residência de Marinaldo, quanto de Evandro, eram utilizadas como locais de venda de entorpecentes, haja vista o grande fluxo de pessoas entre as duas casas, que as pessoas que saiam dos imóveis e eram abordadas pelos policiais, portavam uma ou duas embalagens da droga.

Humberto Nascimento Hoshino (fls. 129 e 130), declarou: ¿(...) que na casa indicada havia muita movimentação de pessoas; que foram abordadas várias pessoas que estavam com drogas saindo da casa, que elas estavam com uma ou duas cabeças, que na casa de Marinaldo encontraram a maior quantidade de drogas, que outra equipe entrou na casa de Evandro, que a droga estava em cabeças dentro de uma maquina de lavar, preparada para a venda e que Marinaldo confessou a prática criminosa.

Ainda que o apelante tenha negado a autoria em juízo, pelos elementos colhidos nos autos, apontam que tanto na residência de Marinaldo, quanto de Evandro eram utilizadas como ponto de vendas de entorpecentes, já que pela quantidade de embalagens de ¿maconha¿ e ¿crack¿ apreendidas, pelos vários recortes plásticos utilizados para envolver pequenas quantidades de entorpecentes para venda, bem como pelo elevado número de pessoas que foram abordadas saindo das residências dos apelantes, sempre portando drogas, uma ou duas ¿cabeças¿, consoante depoimentos testemunhais.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

No mesmo sentido, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, visto que além da quantidade de droga, divididas em muitos papelotes, foram apreendidos também apetrechos para sua confecção, que se destinariam a comercialização.

De outra maneira, não há como ser acolhido o pedido da Procuradoria, para que seja, de oficio encaminhado os autos ao Juízo de 1º grau, para proceder nova dosimetria da pena base, pois o magistrado apelacou apenas um ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, para ambos os apelantes, em consonância com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, pela quantidade e natureza da droga.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0007517-13.2016.8.14.0040